Tribunal: TJDFT
Processo: 0753110-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALTERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS SUPERVENIENTES. INSUFICIENTES.
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou, sob pena de multa diária, o imediato cumprimento da obrigação descrita no acordo homologado em juízo, referente ao convívio do genitor no período de férias escolares de fim de ano.
2. A natureza excepcional – e, portanto, imprevisível – da atual situação de pandemia (COVID-19) é notória. Também emerge inconteste que sobre os profissionais de saúde e os prestadores de serviços em unidades hospitalares incide o maior risco de infecção pelo Coronavírus. No entanto, se os demais elementos carreados aos autos não se mostram suficientes a corroborar a alegação de acentuado risco de infecção dos menores, deve prevalecer o melhor interesse às crianças, mostrando-se correta a decisão que lhes garantia o convívio com o genitor, sob pena de multa, nos termos anteriormente avençados em juízo.
3. Recurso conhecido e desprovido.